Tribunal: TJSP
Processo: 2252287-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC – Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são causas

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC – Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pela parte, dando ao incidente o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.